Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FORO DE BRASÍLIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, de ofício, declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de locação comercial de imóvel situado no Distrito Federal e determinou a remessa dos autos ao juízo de uma das varas cíveis do Rio de Janeiro, para processamento e julgamento de ação renovatória de aluguel. A agravante busca a reforma da decisão a fim de manter o processamento da ação em Brasília, conforme cláusula contratual firmada entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação comercial, elegendo o foro de Brasília é válida e estabelecer se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro prevista no contrato é válida, nos termos do art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, que permite às partes, em ações renovatórias de locação convencionar o foro.
4. A de foro possui pertinência com o domicílio do representante legal da locatária, a localização do imóvel em que se pretende a renovação do aluguel é no Distrito Federal (EPIA), local em que funciona o estabelecimento comercial, de forma que não está configurado abusividade.
5. O art. 63 do CPC autoriza a modificação da competência territorial por convenção das partes, inexistindo óbice legal à eleição do foro de Brasília no contrato.
6. A decisão agravada, ao declarar de ofício a nulidade da cláusula de foro sem prévia oitiva das partes, violou os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
7. A remessa do processo para ser julgado no Rio de Janeiro implicaria demora excessiva, custos adicionais e risco de prejuízo à continuidade da atividade comercial, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo e no mérito a manutenção da ação no foro originalmente eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de locação comercial é válida.
2. No caso, o foro de Brasília, eleito contratualmente, corresponde ao domicílio do sócio da locatária, afastando a alegação de abusividade.
3. A alteração da competência no caso concreto sem observância ao contraditório configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, 10 e 63; Lei no 8.245/1991, art. 58, inciso II e art. 71.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão no 1987359, 0754040-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJE 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1731263, 0721486-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 17.07.2023, DJE 02.08.2023.